Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-32.2016.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001630-32.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANIETE MAIA DA SILVA SANTOS - CPF: 359.816.521-87 (JUÍZO RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (RECORRIDO), LUIZ SOARES (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03507548000110 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUÍZO RECORRENTE), JANIETE MAIA DA SILVA SANTOS - CPF: 359.816.521-87 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA DA SAÚDE – LEI No 3.507/2010 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ - – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. “Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

2. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Jose Luiz Leite Lindote, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1001630-32.2016.8.11.0002
impetrado por JANIETE MAIA DA SILVA SANTOS em face da PREFEITA e do SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para reconhecer o direito e determinar o imediato reenquadramento na Classe “C” do respectivo cargo, bem como para condenar o Município de Várzea Grande a pagar a parte Impetrante as diferenças salariais decorrentes do reenquadramento supra reconhecido, com reflexos financeiros sobre férias e 13o salário, tão somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

No tocante os juros de mora e atualização monetária, aqueles serão calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a partir da citação, e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde quando cada parcela deveria ter sido paga.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença - id.

25976996-.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme visto do relatório, cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1001630-32.2016.8.11.0002
impetrado por JANIETE MAIA DA SILVA SANTOS em face da PREFEITA e do SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para reconhecer o direito e determinar o imediato reenquadramento na Classe “C” do respectivo cargo, bem como para condenar o Município de Várzea Grande a pagar a parte Impetrante as diferenças salariais decorrentes do reenquadramento supra reconhecido, com reflexos financeiros sobre férias e 13o salário, tão somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que JANIETE MAIA DA SILVA SANTOS impetrou o presente Mandado de Segurança em face da PREFEITA e do SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, visando o reconhecimento quanto ao reenquadramento na Classe D, Nível 6, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas decorrentes do reenquadramento vindicado, com fundamento na Lei Complementar 3.507/2010, com as alterações da Lei Complementar 3.627/2011.

A sentença concedeu a segurança ao seguinte fundamento:

“No presente caso, a servidora tomou posse efetivamente mediante concurso público municipal em 30/04/2002, estando enquadrada na classe B, nível 8. Lado outro, conforme o pedido inicial, a impetrante almeja o reenquadramento na Classe D e Nível 08.

Analisando os documentos, bem como as informações constantes nos autos, verifico que referente a elevação para nível, a impetrante encontra-se enquadrada em nível superior ao requerido na inicial, o que, por ora, deve ser mantida no nível 08. Quanto a elevação de Classe, após analisar detidamente os documentos juntados pela Impetrante, em específico a vida funcional (id. 1850990), vislumbra-se que esta já está enquadrada na Classe B, e para a promoção à classe subsequente, faz-se necessário o cumprimento do interstício de dois anos de exercício na referida classe da carreira, conforme prevê o art. 32, inciso I, da Lei no 3.507/2010, consoante acima já mencionado.

Constato, ainda, que a impetrante possui qualificação para o enquadramento da Classe B para a Classe C, tendo em vista o certificado de conclusão de Ensino Superior, estando de acordo com o art. 34, II, “b” da Lei 3.507/2010.

Portanto, a parte Impetrante faz jus ao reenquadramento tão somente da Classe “B” para a Classe “C”, em concomitância com o ajuste da remuneração percebida e o pagamento das parcelas retroativas, desde a data da impetração apenas, pois a ordem não é sucedâneo de ação de cobrança.

Anoto, por oportuno, quanto a outros possíveis créditos pretéritos à impetração, deverão ser objeto de requerimento próprio nas vias ordinárias, se assim o desejar a parte interessada.”

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

De início, importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, o mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a progressão funcional se restar constatada a violação ao direito líquido e certo, como é o caso.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de
progressão funcional
de servidora efetiva no cargo de auxiliar de consultoria dentário, vinculada a Secretaria de Saúde, para a Classe D, Nível 06, com os efeitos financeiros do reenquadramento, nos termos da Lei no 3.507/2010.

Ainda, a servidora aduziu que não houve qualquer resposta negativa pela Administração Pública quanto ao reenquadramento pretendido, razão pela qual é cabível a impetração do presente
writ.

Sobre a estruturação de classe para o referido cargo, é certo que essa restou estabelecida pela Lei no 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, como se vê:

Art. 28. O ingresso na carreira dar-se-á na Classe A e Padrão inicial I da tabela de vencimento de cada cargo com o anexo II desta Lei Complementar.

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I- Os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes;

II- a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior.

§1o O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado o dispositivo no art. 28 desta Lei Complementar:

(...)

II – Cargos de Ensino Médio ou Técnico Médio com enquadramento inicial na Classe A:

a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de 200 horas de somatória de curso de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional;

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido do Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo profissional;

c) Classe D, requisito da Classe C, acrescidos de pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional.

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do grupo ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I- o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II- obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

§1o Não alcançada a pontuação mínima prevista no inciso, II, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

§2o Na hipótese do §1o será reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

Diante disso, como restou devidamente fundamentado na sentença, em relação a elevação de nível, a servidora se encontra enquadrada no nível 08, ou seja, em padrão superior àquele pretendido, não persistindo, por consequência, interesse de agir, eis que pretendia sua elevação para o nível 06.

Ademais, no tocante à elevação horizontal, tem-se que a servidora foi admitida em concurso público em 30/04/2002 e se encontra enquadrada na Classe B, possuindo o interstício de 2 (dois) anos para a progressão para o Nível C, bem como tendo apresentado o diploma de ensino Superior em “Fonoaudiologia”.

Logo, inexistindo a realização da avaliação de desempenho, prevalece o art. 37, §3o da referida lei, com a disposição que “se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será considerada satisfatória no período”.

Partindo dessas premissas, se não houve a avaliação de desempenho prevista na legislação para aferição da progressão de classe, a progressão deve ocorrer automaticamente ao servidor que preenche os requisitos.

De outro lado, em relação aos efeitos patrimoniais concedidos em sentença, resta pacificado que o mandado de segurança não é sucedâneo da ação de cobrança, tampouco há possibilidade de produzir efeitos patrimoniais retroativos em mandado de segurança, conforme súmulas 269 e 271 do STF:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Assim, se a segurança foi concedida, os efeitos patrimoniais repercutem a partir da data da propositura da ação.

Dessa forma, os eventuais valores retroativos referentes à progressão funcional deverão ser buscados na via adequada por meio de ação ordinária ou extrajudicialmente perante a Administração Pública.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

(N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE FUNDIÁRIO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ERRO – ATOS ADMINISTRATIVOS DE PROGRESSÃO – PERCEPÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS – NÃO CABIMENTO NA VIA MANDAMENTAL – ORDEM DENEGADA.

O MANDADO de SEGURANÇA é ação de cognição sumária, na qual não se admite a dilação probatória, e os elementos que visam demonstrar o direito alegadamente violado devem ser previamente constituídos. Assim, na via estreita do mandamus, o direito deve ser inquestionável, caso contrário, resta ao Impetrante a via ordinária, na qual é possível a produção de provas.

Tratando-se de cobrança de valores pretéritos, a via mandamental se afigura inadequada, de modo que essa pretensão deve ser reclamada administrativamente ou pela via judicial própria (STF, SÚMULAS 269 e 271).

(N.U 0090284-52.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015)

Ainda, deve ser retido 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciário, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Nesse contexto, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal no 2.719/2004, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ENQUADRAMENTO – MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 E APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR No 3.505/2010 REENQUADRAMENTO AS NOVAS CATEGORIAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– CADERNETA DE POUPANÇA – IPCA – LEI 11.960/2009 (ART. 1o - F DA LEI 9494/97) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A prescrição deverá ter como marco inicial a impetração do MANDADO de SEGURANÇA, ou seja, a partir de 01/12/2008, atingindo somente as parcelas anteriores a 01/12/2003.

Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação e serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, bem como a correção monetária desde quando cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da lei 11.960/2009, com nova redação ao artigo 1o-F da lei 9494/97, e, a partir daí, deverá incidir o IPCA, nos termos do entendimento do STJ.

Devido os honorários advocatícios, o valor arbitrado deve atender aos requisitos dispostos no art. 20, § 4o do CPC, bem como ser suficiente para compensar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício.

(N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, merece reparos a referida sentença, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária,

retifico parcialmente a sentença
para determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária, bem como para alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019